Tribunal: TJDFT
Processo: 0748359-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748359-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO DE AVELAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FABIANO DE AVELAR contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, referente a verbas honorárias sucumbenciais, apresentado pelo DISTRITO FEDERAL (Autos n.o 0710808-26.2025.8.07.0018), indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, avaliando a questão da legitimidade ativa, do excesso de execução e da compensação. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos originários, verifica-se que o Processo n.o 0710808-26.2025.8.07.0018 foi sentenciado, tendo sido declarada extinta a execução, em vista da extinção da dívida, decorrente do pagamento da obrigação, o que enseja no prejuízo da análise do presente pleito. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). (grifo nosso) Ante o exposto, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Operada a preclusão, arquivem-se. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador